Tribunal: TJBA
Processo: 8006306-10.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006306-10.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: ADENILDO PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA, MAINE SOUZA VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor reconhecido a título de danos morais, de R$ 15.000,00 (dez mil), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida e impôs a obrigação de restituir em dobro valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora, bem como de indenizá-la por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, com descontos indevidos realizados sem comprovação de contratação; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado ou deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que responde por danos causados ao consumidor independentemente de culpa, bastando a demonstração do defeito no serviço e do nexo causal.

A falha na prestação do serviço restou evidenciada pela ausência de apresentação, pela instituição financeira, de instrumento contratual válido que comprovasse a autorização da consumidora para os descontos realizados.

O risco do empreendimento, conforme doutrina e jurisprudência, impõe à instituição bancária o dever de arcar com os danos oriundos de sua atividade, mesmo que decorrentes de fraude de terceiros, tratando-se de fortuito interno.

A privação de parcela dos proventos de aposentadoria caracteriza dano moral in re ipsa, por afetar a subsistência do consumidor vulnerável.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando a gravidade do dano, a repercussão na esfera da vítima e o caráter pedagógico da sanção.

No caso, a quantia fixada em R$ 15.000,00 revela-se excessiva diante das peculiaridades dos autos, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00, valor que atende aos critérios jurisprudenciais e à natureza compensatória e sancionatória da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em aposentadoria, quando não comprova a contratação do serviço.

A falha na prestação do serviço bancário, que resulta em privação indevida de verba alimentar, configura dano moral
in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, podendo ser reduzido quando incompatível com as circunstâncias do caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.